Tribunal: CARF
Processo: 13849.720012/2012-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-11-06

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13849.720012/2012-76
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.384 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de setembro de 2023
Recorrente
SEBASTIAO GOMES GARCIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
DEDUÇÃO.
DESPESAS
DE
DEPENDENTES
E
COM
PENSÃO
ALIMENTÍCIA. NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS
PELA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE.
Podem ser deduzidos na declaração de ajuste anual as despesas de dependentes
desde que atendam aos requisitos legais para dedutibilidade e os valores pagos
sejam devidamente comprovados por documentação hábil e idônea, e os
pagamentos a título de pensão alimentícia, se restar comprovado que decorrem
de decisão judicial, acordo homologado judicialmente ou escritura pública, e
que atendam aos requisitos para dedutibilidade dos valores pagos.
Mantém-se a glosa das despesas que o contribuinte não comprova ter cumprido
os requisitos exigidos para a dedutibilidade, em conformidade com a legislação
de regência, considerando, os pagamentos a título de pensão alimentícia, em
mera liberalidade.
DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS. RECIBOS. COMPROVAÇÃO.
CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
A dedução das despesas médicas declaradas, estão condicionadas a que os
pagamentos sejam devidamente comprovados, com documentação hábil e
idônea que atenda aos requisitos legais.
Afasta-se parcialmente a glosa das despesas que o contribuinte comprova ter
cumprido os requisitos exigidos para a dedutibilidade, em conformidade com a
legislação de regência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para restabelecer a dedução da despesa odontológica
e com plano de saúde Fundação CESP do filho/alimentando, Lucas Daniel de Jesus Garcia, no
valor total de R$ 734,71, na base de cálculo do imposto de renda.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13849.720012/2012-76
Fl. 178
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.384 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13849.720012/2012-76

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 90/98):
Trata-se de impugnação apresentada pela pessoa física em epígrafe em 27/01/2012,
contra a Notificação de Lançamento do Imposto de Renda Pessoa Física (fls. 73/80), da
qual o contribuinte foi cientificado em 31/01/2012 (fl. 81), que apurou o saldo de
imposto de renda a pagar no valor de R$ 3.672,44, resultante da revisão da Declaração
de Ajuste Anual do IRPF (DIRPF), exercício 2010, ano-calendário 2009.
De acordo com o relatório Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação
de Lançamento por meio do procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual -
DAA, foram apuradas as seguintes infrações:
Infração
Glosa
Motivação

1
Dedução Indevida de Previdência Privada e Fapi
R$ 2.076,53
Falta de Comprovação
2
Dedução Indevida com Dependentes
R$ 5.191,20
Falta de Comprovação
3
Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial
R$ 14.320,00
Falta de Comprovação
4
Dedução Indevida de Despesas Médicas
R$ 6.984,15
Falta de Comprovação.
O interessado apresentou impugnação, fls. 03/04 alegando, em síntese, que:
· A pensão alimentícia de Francislaine Oliveira de Jesus foi determinada em juízo, fl.
32, para pagamento em depósito bancário e a de Lucimara Aline Lima de Souza feita
em comum acordo pois tiveram uma filha.
· Quanto a pensão da Francislaine, declarou a menor visto que arcou com as despesas de
material escolar, roupas, etc, conforme determinação judicial. E, em comum acordo
efetuou o pagamento conforme recibos apresentados, fls. 33/44.
· Informa que o valor pago a Lucimara não foi determinado em ação judicial, mas com
o nascimento da filha efetuou pagamento de despesas com alimentação da menor. Teve
posteriormente outro filho e estão vivendo em união estável.
A decisão de primeira instância, manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2009
PREVIDÊNCIA PRIVADA.
É de se restabelecer o valor da dedução relativo à contribuição à Previdência
Privada/FAPI declarado pelo contribuinte quando devidamente comprovado por
documentação hábil e idônea e nas condições e limites estabelecidos em lei.
PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL.
Fl. 179
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.384 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13849.720012/2012-76

Somente são dedutíveis para fins de apuração da base de cálculo do IRPF, a título de
pensão alimentícia, as importâncias que, além de estarem em conformidade com o que
determina a decisão ou acordo judicial, estiverem comprovadamente pagas.
DEDUÇÕES COM DEPENDENTES.
Somente poderão ser deduzidas para fins de apuração da base de cálculo do imposto as
deduções com dependentes, cuja dependência tenha ficado comprovada.
DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS.
Somente poderão ser deduzidas para fins de apuração da base de cálculo do imposto as
deduções de despesas médicas e do contribuinte ou de seus dependentes, cujos
pagamentos são comprovadamente efetuados através de documentos hábeis.
Cientificado da decisão, em 05/02/2016 (fls. 101), o contribuinte interpôs, via
postal, em 22/02/2016 (fls. 102/103), petição recepcionada como recurso voluntário (fls. 130),
trazendo aos autos suporte documental acerca das despesas declaradas no ano-calendário de
2009, pugnando pela revisão da decisão recorrida.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 104/129 e 131/174.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa sobre as despesas de dependentes, com pensão alimentícia e médicas
declaradas:
O litígio recai sobre a glosa de despesas com pensão alimentícia (R$ 14.320,00),
de dependentes (R$ 5.191,20) e médicas (R$ 6.176,00), por falta de comprovação ou previsão
legal para sua dedução, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do
processado, no sentido do restabelecimento das aludidas despesas declaradas na DAA/2010.
Da análise dos autos pode-se constatar que a autoridade fiscal requereu as
justificativas sobre as despesas declaradas, não tendo sido comprovado ou demonstrado pelo
contribuinte o cumprimento dos requisitos necessários a motivar as deduções, ao teor dos arts.
73, 77, 78 e 80 do RIR/99. Vale salientar, que o art. 73, por si só, autoriza expressamente ao
Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos subsidiários, para efeito de confirmá-los,
sobretudo no que tange a regularidade e efetividade das despesas declaradas.
Fl. 180
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.384 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13849.720012/2012-76

De fato, não se pode olvidar que na relação processual tributária, compete ao
sujeito passivo oferecer os elementos que possam ilidir a imputação das irregularidades
suscitadas. Conclui-se, portanto, que a comprovação das despesas ou dos dispêndios realizados,
quando exigidos e não apresentados, além de vulnerar os incisos II e III do § 1o do art. 80 do
RIR/99, autoriza a glosa das deduções e a tributação dos valores correspondentes.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre, a
título de exemplificação, no caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por
seu turno, reza que o sujeito passivo poderá ser intimado para promover a devida justificação ou
comprovação, imputando-lhe o ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos
em tese, discricionária, deixando ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está
albergado em indícios razoáveis de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque
o ônus probatório implica trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre os fatos
imputados.
Assim, passo ao cotejo dos documentos carreados aos autos, em relação aos
fundamentos motivadores da manutenção parcial da autuação traçados na decisão recorrida (fls.
94/97):
Dedução Indevida com Dependentes
(...)
O impugnante apresentou às fls. 68/71, as certidões de nascimento dos seus filhos, e a
seguir apresentamos a nossa análise:
No
me
Fl.
Anál
ise

1
Lucas Daniel de Jesus Garcia
68
Filhos de pais separados somente poderão ser
considerados dependentes, os que ficarem sob a
guarda do contribuinte.
2
Gabriel Bispo Garcia
69
Não relacionado como dependente.
3
Amanda Karoline de Souza
Garcia
70
Filhos de pais separados somente poderão ser
considerados dependentes, os que ficarem sob a
guarda do contribuinte.
4
Igor Evan de Souza Garcia
71
Nascido em ano-calendário posterior.
5
Jéssica Mariane Oliveira de
Jesus
-
Não apresentou comprovação da relação de
dependência
Portanto, mantenho a glosa com dependentes no valor de R$ 5.191,20.
Dedução Indevida de Pensão Alimentícia
(...)
O documento de fl. 32 comprova a obrigação do pagamento de pensão ao filho
Lucas Daniel de Jesus Garcia, representado por Francislaine Oliveira de Jesus.
Observamos que a comprovação de quitação determinada foi por meio de recibo de
depósito de conta do Banco Nossa Caixa/Nosso Banco, de forma que os recibos
apresentados as fls. 33/44 não fazem prova do pagamento da pensão.
Em relação aos pagamentos efetuados a Lucimara Aline Lima de Souza tem
natureza de mera liberalidade, não podendo configurar-se como pensão alimentícia
judicial, por não ser decorrente das normas do Direito de Família, pois não foi
estabelecido em decisão judicial ou acordo homologado judicialmente ou, ainda, a
partir do ano-calendário 2007, em conformidade com a escritura pública a que se
refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973.
Assim, mantenho a glosa da pensão alimentícia no valor de R$ 14.320,00.
Dedução Indevida com Despesas Médicas
(...)
Fl. 181
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.384 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13849.720012/2012-76

Após análise da documentação apresentada às fls. 57/66 concluímos conforme o quadro
sinóptico abaixo:
Nome do Beneficiário dos Pagamentos
Análise
Fundação CESP
De acordo com o documento de fl. 61, somente poderá ser
considerada a despesa relativa ao próprio contribuinte, no
valor de R$ 808,15, mantida a glosa dos valores restantes
(R$ 2.763,04), por serem referentes a despesas com não
dependentes.
Carlos Vanderlei Furlan
Mantenho a glosa no valor de R$ 862,50, uma vez que os
tratamentos referidos no documento de fls. 62/66 são relativos
a não dependente..
Manuela Jorge Muchon Rabello
Mantenho a glosa no valor de R$ 300,00 por falta de
comprovação.
Mary Angélica de Campos GArcia
Mantenho a glosa no valor de R$ 264,00, os recibos
apresentados no valor de 176,00 referem-se a tratamento de
não dependente.
Fundação CESP
Mantenho a glosa no valor de R$ 1.986,46, por tratar-se de
despesa de não dependente, conforme documento de fl. 61.
Concluo pela manutenção parcial das glosas de despesas médicas no valor de R$
6.176,00.
Pois bem. Feito o registro acima, e após deita análise dos autos, entendo que a
pretensão recursal merece parcialmente prosperar, porquanto o Recorrente se desincumbiu do
ônus que lhe competia.
Quanto às despesas de dependentes e com pensão alimentícia, nada a prover,
porquanto as deduções pleiteadas encontram-se em desalinho com a legislação de regência (art.
77, III, §§ 2o, 4o e 5o, e 78 do RIR/99), urgindo a manutenção das glosas operadas.
Cabe por oportuno registrar, e corroborando o acerto da decisão recorrida, que a
dedução de pensão alimentícia judicial somente será cabível quando restar comprovado que o
pagamento ocorreu em conformidade com os termos da decisão judicial homologada e/ou
escritura pública, situação que não se vislumbra em relação aos pagamentos efetuados a
Lucimara Aline Lima de Souza (fls. 110/119). Noutras palavras, para ter direito à dedução o
contribuinte deverá comprovar o efetivo pagamento bem como apresentar a decisão judicial que
homologou o pedido formulado.
Ainda neste ponto, quanto ao outro pagamento realizado (fls. 33/44, 104/109 e
169/174), os recibos apresentados por si só, não se mostram suficientes para motivar o pedido –
situação que poderia ter sido suprida, dentre outros, com declaração da genitora do
filho/alimentando, Francislaine Oliveira de Jesus, atestando o recebimento dos valores, bem
como certificando a impossibilidade da realização dos depósitos em conta corrente, cuja previsão
restou estabelecida no acordo judicial homologado (fls. 32 e 168).
Portanto, restando desatendido os requisitos legais a motivar a respectiva dedução,
bem como descumprido o acordo judicial celebrado, tem-se que os pagamentos a tal título foram
realizados por mera liberalidade, portanto não passíveis de dedução no ajuste anual.
No que tange às despesas médicas, merece parcial reparo a decisão recorrida.
Em relação a despesa com o plano de saúde, relativa a participação de seu filho/alimentando,
Lucas Daniel de Jesus Garcia – registrando que o acordo homologado judicialmente pela 1a Vara
da Comarca de Presidente Epitácio/SP, prevê o ônus do Recorrente em arcar integralmente
com as despesas médicas do alimentando (fls. 32 e 168) – o extrato anual de utilização emitido
pela Fundação CESP (fls. 61 e 123), traz indicação detalhando a participação do alimentando, no
valor de R$ 434,71. No mesmo sentido, é a despesa odontológica do alimentando junto à clínica
CRO ORTO (fls. 120), no valor de R$ 300,00. Por tais razões e ancorado na legislação de
regência (art. 80, § 1o, II do RIR/99), afasto a glosa sobre as aludidas despesas.
Fl. 182
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-005.384 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13849.720012/2012-76

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso,
para restabelecer a dedução da despesa odontológica e com plano de saúde Fundação CESP do
filho/alimentando, Lucas Daniel de Jesus Garcia, no valor total de R$ 734,71, na base de cálculo
do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 183
DF CARF MF
Original